Tribunal: STF
Processo: Rcl 61766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Tetra Tech Coffey Consultoria e Serviços Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0011886-77.2016.5.03.0017, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 3.991/PA.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado “presumiu a existência de fraude na contratação entre duas pessoas jurídicas, atribuindo à empresa demandada o ônus de demonstrar que a fraude por ele presumida, não teria ocorrido (??????) [sic]”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região resultou em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em regime de repercussão geral desta Corte.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na Reclamação ora proposta, para que seja cassada a decisão impugnada, em razão do manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, RE 958.252, além do Tema 725 de Repercussão Geral, que confirmaram a legalidade e licitude da terceirização, pejotização, além de outras formas de relações de trabalho, para, ao final, julgar improcedentes os pedidos da reclamação trabalhista originária fundados no alegado vínculo de emprego, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, sucessivamente, que seja determinado o retorno dos autos para a instância de origem, afim de que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 3.991/PA, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017.



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão impugnado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. É cediço que para a configuração do vínculo empregatício, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2ª e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica e alteridade (prestação de serviços por conta alheia, o risco da atividade econômica pertence ao empregador).” (doc. eletrônico 29).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Uma vez que as demandadas refutam a existência da relação empregatícia, mas admitem que houve prestação de serviços por parte do reclamante, mediante contrato de prestação de serviços com a empresa estabelecida pelo autor — ADF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - cumpria as reclamadas demonstrarem a ausência dos requisitos traçados nos artigos 2ª e 3º da CLT.



    Com efeito, não se desincumbiram de seu mister, pois não apresentaram provas hábeis a desconstituir o liame empregatício, devendo prevalecer o convencimento firmado pelo Juízo a quo.



    O depoimento do preposto da primeira demandada esclareceu a questão, denunciando a subordinação do reclamante às demandadas.



    [...]



    Destarte, após análise do conjunto probatório verifica—se que a contratação do reclamante, através de um contrato de prestação de serviços, é ilícita, nos termos do art. 9º da CLT.



    O manto da pessoa jurídica é afastado quando constatados os elementos fático—jurídicos da relação de emprego, uma vez que vige o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, na forma do art. 9º da CLT.



    Conclui—se que o autor estava imediatamente subordinado às recorridas, recebendo remuneração mensal, sendo verdadeiramente um empregado, embora seu vínculo estivesse encoberto por um contrato civil entre pessoas jurídicas.



    Não se aplica ao caso o disposto na Súmula 331 do c. TST, porquanto as reclamadas não praticaram mera terceirização de serviços. Forjaram o contrato de prestação de serviços, contratando a pessoa jurídica constituída pelo autor com o intuito claro e direto de encobrir a relação jurídica firmada com o obreiro essa, em verdade, flagrante e declaradamente de natureza trabalhista.



    Noutras palavras, o reclamante atuava como empregado direto das rés, cumprindo ordens e horários de forma pessoal e habitual.



    Neste contexto, diante da verificação dos requisitos da relação de emprego, mantém—se a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Diante da verificação dos requisitos da relação de emprego, mantém—se a decisão que reconheceu o vínculo entre as partes.” (doc. eletrônico 29, pp. 4 a 6).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



    Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator